Tribunal: TRF3
Processo: 5021618-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
659/1006)

5021618-17.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021618-17.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: L C MESSIAS & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO MATIUCI IACONO - SP314127-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TURACA - SP115342-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINO TEIXEIRA NETO - SP223822-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual a impetrante pretende manter o benefício fiscal do PERSE, consistente na redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021. A agravante sustenta a impossibilidade de revogação do benefício antes do prazo de 60 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para assegurar a manutenção do benefício fiscal do PERSE diante de sua revogação pela MP no 1.202/2023 e posterior extinção em razão do atingimento do teto de gasto tributário previsto na Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar no mandado de segurança depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

4. O benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 configura isenção simples, pois não impõe condições ou contrapartidas ao contribuinte, limitando-se a contemplar pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos.

5. Isenções não condicionadas podem ser revogadas ou modificadas por lei a qualquer tempo, conforme o art. 178 do CTN, observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

6. A extinção do benefício decorreu da implementação da condição prevista no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.859/2024, que estabelece limite máximo de gasto tributário e determina o encerramento do programa após a comprovação do atingimento do teto em audiência pública no Congresso Nacional.

7. Demonstrado pela Receita Federal, em audiência pública realizada em 12/03/2025, o atingimento do limite de gasto tributário, o benefício foi extinto a partir do mês subsequente, sem violação aos princípios da anterioridade ou da segurança jurídica.

8. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal do PERSE previsto na Lei no 14.148/2021 configura isenção não condicionada e pode ser revogado por lei, desde que observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A extinção do benefício fiscal em razão do atingimento do teto de gasto tributário previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021 não viola os princípios da anterioridade tributária nem da segurança jurídica.

Ausentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, é indevida a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. CTN, arts. 104 e 178. Lei no 12.016/2009, art. 7o, III. Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A. Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1413296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 22/02/2023, DJe 01/03/2023; STF, ARE 1322395 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 21/02/2022, DJe 23/03/2022; TRF3, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 18/03/2025; TRF3, AI 5024924-28.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 31/01/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021618-17.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: L C MESSIAS & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO MATIUCI IACONO - SP314127-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TURACA - SP115342-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINO TEIXEIRA NETO - SP223822-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo de instrumento interposto por L C Messias & Cia Ltda. contra decisão que em mandado de segurança impetrado com o fim de assegurar o direito a usufruir dos benefícios do PERSE pelo prazo de 60 meses, sem as restrições trazidas pela Lei no 14.859/2024, indeferiu a liminar pleiteada.

Alega ter sido o PERSE instituído pela Lei no 14.148/2021, com vistas a reduzir a zero as alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo período de 60 meses. Nesse diapasão, sustenta em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade da revogação antecipada do benefício em comento, na forma como promovida pela Lei no 14.859/2024, pela IN RFB no 2.195/2024 e pelo recente Ato Declaratório Executivo RFB no 2, de 21/03/2025, na medida em que extinguiram parcial ou totalmente um benefício que foi concedido por prazo certo e sob condição onerosa, ao instituir requisitos que inviabilizam a sua continuidade, em afronta ao que dispõe o art. 178 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, não ser possível falar em aplicação dos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal se o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025 determina a retomada da cobrança dos tributos objeto do PERSE no mês seguinte a sua publicação.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 349926382).

A União Federal apresentou contraminuta (ID 350589718).

O Ministério Público Federal manifestou desinteresse na intervenção no feito (ID 359511483).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ao ser apreciado o pedido de antecipação da tutela recursal, assim foi decidido:

“Feito o breve relatório, decido.

O inconformismo manifestado pela agravante diz respeito à existência dos pressupostos para a concessão da liminar no writ, tidos como inexistentes pelo Juízo a quo em sede de cognição liminar.

O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Para a concessão da liminar, o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a presença da probabilidade do direito invocado, ou seja, do fumus boni iuris, capaz de embasar o êxito na demanda em cognição exauriente, e do periculum in mora, entendido como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora na prestação jurisdicional.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração.

Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Para o deslinde da controvérsia, cabe destacar que a Lei 14.148/2021 instituiu o PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, dispondo sobre "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19". Em seu artigo 4o, foi prevista a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ, incidente sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado da data do início da produção de efeitos desta lei.

Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 1.202, de 28/12/2023, que revogou o art. 4o da Lei no 14.148/2021, produzindo efeitos a partir de 01/01/2025 para o IRPJ e a partir de 01/04/2024 para as contribuições sociais CSLL, PIS/PASEP e COFINS.

Sobre a possibilidade de revogação de isenção, o artigo 178 do CTN assim dispõe:

"Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104."

Por sua vez, o art. 104 do CTN estabelece que:

"Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

I - que instituem ou majoram tais impostos;

II - que definem novas hipóteses de incidência;

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178."

Embora a Lei no 14.148/2021 tenha estabelecido o benefício fiscal do PERSE pelo prazo de cinco anos para as empresas que desenvolvem determinadas atividades do ramo de eventos, deixou de impor qualquer condição para a adesão ao referido programa.

Dessa forma, verifica-se não se tratar de isenção condicional prevista no artigo 178 do CTN, uma vez que não foi imposta nenhuma ação ao interessado para usufruir do benefício, não exigindo qualquer contrapartida do contribuinte.

Conforme entendimento jurisprudencial assente, somente na hipótese de isenção onerosa é que cabe falar em ilegalidade da revogação antes de decorrido o prazo estipulado pela norma.

Para obtenção do benefício do PERSE bastava o exercício de determinadas atividades do setor de eventos na data do início da vigência da lei que o institui. E isso não pode ser considerado como estabelecimento de condição ou ônus para o contribuinte.

Na verdade, na hipótese em análise, trata-se de isenção simples (não onerosa), passível de revogação a qualquer tempo, desde que observado o princípio da anterioridade, anual para o IRPJ e nonagesimal para as contribuições sociais CSLL, PIS/PASEP e COFINS, com fulcro no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, porque implicou em majoração da carga tributária.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo STF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta.

II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal .

III - Agravo regimental a que se nega provimento."

(RE 1413296 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 01/3/2023).

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.

1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte.

2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.

3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido." (ARE 1322395 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 23/03/2022).

A 6a Turma deste Tribunal adotou o mesmo posicionamento sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. PORTARIAS ME NoS. 7.163/2021 E 11.266/2022. DEFINIÇÃO DOS CÓDIGOS DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE. ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO. ART. 178, CTN. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBEDIÊNCIA.

1. Ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento interposto (art. 932 e incisos, do CPC/2015) considerando-se que não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno.

2. A Lei no 14.148/2021 consagrou a determinadas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, a concessão da "alíquota zero" dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, determinando que ato normativo do Ministério da Economia publicaria os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), assim abrangidos na definição de "setor de eventos".

3. A Portaria ME no 7.163/2021 definiu em seus Anexos os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -CNAE que se consideram "setor de eventos", para fins do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148/2021. Entretanto, a Portaria ME no 11.266/2022 alterou substancialmente o benefício concedido, restringindo as atividades anteriormente contempladas (CNAE's), em ofensa ao disposto no art. 178, do CTN.

4. No caso concreto, a impetrante tem como atividade econômica principal: "56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê", a qual consta no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, mas que deixou de ser contemplada nos Anexos da Portaria ME no 11.266/2022.

5. Pode-se concluir, assim, que a revogação das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparada à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao "setor de eventos", sem qualquer contrapartida ou condição onerosa. Dessa forma, a revogação ou alteração do benefício concedido deve obedecer à anterioridade anual (IRPJ) e nonagesimal (PIS, COFINS, CSLL), conforme explicitado pelo art. 178, do CTN.

6. Agravos internos improvidos. Embargos de declaração da União Federal prejudicados."

(ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 18/03/2025, Intimação via sistema 01/04/2025)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. CADASTUR. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. ISENÇÃO INCONDICIONADA. REVOGAÇÃO PELA MP 1.202/23. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1- A partir da análise da normação vigente relativa ao PERSE, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, referida no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.

2- No que diz respeito às atividades de eventos em geral, referidas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21 e Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, não se exige o cadastramento atinente às empresas de Turismo.

3- De outro lado, caso se trate de atividade de turismo, exige-se que a empresa esteja em situação regular no CADASTUR. Precedentes desta Corte.

4- Na hipótese, a agravante possui como atividade principal cadastrada o CNAE no. 4929-9/01 (Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - fls. 1, ID 336926379 na origem), que está previsto no Anexo II da Portaria ME no. 7.163/21. Em tal caso, a princípio, é regular a exigência de inscrição no CADASTUR.

5- Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Orientação da 6a Turma desta C. Corte.

6- Especificamente no que diz respeito à MP no. 1.202/23, o artigo 6o, inciso I, alíneas "a" e "b", determinam que o início de vigência atenda às anterioridades tributárias.

7- Agravo de instrumento desprovido."

(AI 5024924-28.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 31/01/2025, Intimação via sistema 05/02/2025)

Por fim, destaque-se que a extinção do benefício fiscal condiciona-se à implementação da condição estabelecida no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, a seguir transcrito:

"Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado." (Incluído pela Lei no 14.859, de 2024)

Nessa toada, em 12/03/2025 realizou-se, no Congresso Nacional, a aludida audiência pública, na qual a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, de modo a acarretar a revogação do benefício a partir do mês subsequente à divulgação de tais dados.

Assim, não há que se cogitar em violação ao princípio da anterioridade, tampouco ao princípio da anterioridade nonagesimal, na medida em que o exaurimento do benefício fiscal não ocorre no mesmo exercício financeiro ou em menos de noventa dias após a publicação da Lei 14.859/2024, que instituiu as condicionantes para a extinção do PERSE.

Ademais, o encerramento do benefício fiscal em razão do atingimento do teto de gastos estabelecido no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021 não acarreta violação à segurança jurídica, uma vez que a previsibilidade de sua ocorrência era informada pela Receita Federal do Brasil, por meio dos Relatórios Bimestrais de Acompanhamento do PERSE.

Dessa forma, entendo não satisfeitas as exigências do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, suficientes a autorizar a concessão da liminar, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Indefiro a antecipação da tutela recursal.

Intime-se a agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.

Oportunamente, voltem conclusos os autos para inclusão em pauta de julgamento.

Int.”

Com efeito, entre a análise do pedido de antecipação de tutela recursal e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida “ab initio”, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança no qual a impetrante pretende manter o benefício fiscal do PERSE, consistente na redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021. A agravante sustenta a impossibilidade de revogação do benefício antes do prazo de 60 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para assegurar a manutenção do benefício fiscal do PERSE diante de sua revogação pela MP no 1.202/2023 e posterior extinção em razão do atingimento do teto de gasto tributário previsto na Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar no mandado de segurança depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

4. O benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 configura isenção simples, pois não impõe condições ou contrapartidas ao contribuinte, limitando-se a contemplar pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos.

5. Isenções não condicionadas podem ser revogadas ou modificadas por lei a qualquer tempo, conforme o art. 178 do CTN, observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

6. A extinção do benefício decorreu da implementação da condição prevista no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.859/2024, que estabelece limite máximo de gasto tributário e determina o encerramento do programa após a comprovação do atingimento do teto em audiência pública no Congresso Nacional.

7. Demonstrado pela Receita Federal, em audiência pública realizada em 12/03/2025, o atingimento do limite de gasto tributário, o benefício foi extinto a partir do mês subsequente, sem violação aos princípios da anterioridade ou da segurança jurídica.

8. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal do PERSE previsto na Lei no 14.148/2021 configura isenção não condicionada e pode ser revogado por lei, desde que observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A extinção do benefício fiscal em razão do atingimento do teto de gasto tributário previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021 não viola os princípios da anterioridade tributária nem da segurança jurídica.

Ausentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, é indevida a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. CTN, arts. 104 e 178. Lei no 12.016/2009, art. 7o, III. Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A. Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1413296 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 22/02/2023, DJe 01/03/2023; STF, ARE 1322395 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 21/02/2022, DJe 23/03/2022; TRF3, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 18/03/2025; TRF3, AI 5024924-28.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 31/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão